Tribunal: TCU
Processo: 019.998/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8309/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.998/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adele Fatima de Sa (XXX.892.087-XX); Ana Cristina Cordovil de Lima (XXX.761.682-XX); Ana Cristina Cordovil de Lima (XXX.761.682-XX); Ana Cristina Cordovil de Lima (XXX.761.682-XX); Andrea Christie Ferreira da Silva Santos (XXX.643.677-XX); Carionor Lopes de Oliveira (XXX.113.368-XX); Fatima Luiza de Sa (XXX.457.957-XX); Katia Cilene Moraes Ferreira (XXX.293.442-XX); Katia Cilene Moraes Ferreira (XXX.293.442-XX); Maria Alves Ferreira (XXX.955.997-XX); Maria Jose da Silva Guedes (XXX.229.727-XX); Maria Margarida Xavier de Sa (XXX.947.197-XX); Maria da Conceicao da Silva Lima (XXX.435.387-XX); Maria da Conceicao da Silva Lima (XXX.435.387-XX); Maria da Conceicao da Silva Lima (XXX.435.387-XX); Monica Cristina Ferreira da Silva (XXX.379.777-XX); Nilma Lucia de Oliveira (XXX.953.014-XX); Roseane Souza de Lima de Oliveira (XXX.633.987-XX); Roseane Souza de Lima de Oliveira (XXX.633.987-XX); Roseane Souza de Lima de Oliveira (XXX.633.987-XX); Suzana Cristina Bento da Silva de Lima (XXX.942.947-XX); Ticiane Cosme de Sa (XXX.819.407-XX); Vanice Barbosa Ferreira (XXX.040.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.